Tribunal: TCU
Processo: 029.612/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar instituído pelo art. 15 da Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, sem absorção de ambas as parcelas por reestruturações da carreira.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1937/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Telma Lucia de Oliveira Zancanaro, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada e da rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar instituído pela Lei 11.091/2005, com reflexo indevido na composição do Adicional de Tempo de Serviço, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente, inclusive para que informe o seu teor à interessada no prazo de 15 dias, comprovando a adoção dessa medida a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.